Tribunal: TJBA
Processo: 0000828-62.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000828-62.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DUTRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAYMMI GOMES BOTELHO, FLAVIO PRATES BITENCOURT

APELADO: NATANAIDE ALEXANDRINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de apelação por intempestividade. Os agravantes alegam que a oposição anterior de embargos de declaração teria interrompido o prazo recursal. O juízo monocrático, contudo, não conheceu os embargos por inadequação da via eleita, razão pela qual concluiu que o prazo para apelação transcorreu sem interrupção. A sentença foi publicada em 18/09/2024, os embargos foram opostos em 20/09/2024 e não foram conhecidos; a apelação foi protocolada somente em 09/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração não conhecidos, por vício formal, interrompem o prazo para a interposição da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados por ausência de impugnação adequada, não tendo sido reconhecidos como meio hábil a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não conhecidos, por falta de pressupostos de admissibilidade, não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026, caput, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente embargos de declaração admissíveis e fundamentados em vícios próprios interrompem o prazo recursal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.447.204/SP; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR).

O prazo recursal de 15 dias úteis para apelação (art. 1.003, § 5º, do CPC) teve início no primeiro dia útil após a publicação da sentença e transcorreu sem interrupção, resultando na preclusão temporal.

Ainda que houvesse omissão ou contradição na sentença, eventual inconformismo quanto ao não conhecimento dos embargos deveria ter sido veiculado por meio de recurso próprio, o que não ocorreu.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever de observância dos prazos processuais, os quais permanecem íntegros mesmo diante da dispensa de despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não conhecidos por inadequação formal não interrompem o prazo recursal.

O prazo para apelação corre normalmente a partir da publicação da sentença, quando os embargos opostos não preenchem os requisitos legais.

A alegação de omissão ou contradição na sentença não autoriza rediscussão por via de agravo interno quando não interposto recurso contra a decisão que rejeitou os embargos.

A gratuidade de justiça não interfere na contagem de prazos recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.026, caput; 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.447.204/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.